Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. ESCORREITA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. As declarações das vítimas mostraram-se coerentes e firmes e, juntamente com os demais elementos probatórios contidos nos autos, em especial a prova testemunhal, permitem concluir que o acusado se masturbou na frente das ofendidas visando satisfazer a própria lascívia.
3. Na espécie, as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, foram devidamente observadas e bem fundamentadas, atentando-se o sentenciante para as hipóteses de atenuantes e de agravantes, bem como para as causas de aumento e de diminuição da pena, não merecendo acolhimento o pleito de readequação da reprimenda imposta.
4. Recurso conhecido e não provido.